Tribunal: STF
Processo: ARE 1271779
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 53):
     “APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com demolitória – Pretensão de demolir Estação de Rádio Base (ERB) fixada, em edifício condominial, sem prévio alvará do Município de Ribeirão Preto – Falta de licença urbanística para a instalação de antena – Controle de construções, conforme as regras locais – Admissibilidade – Competência municipal respeitada – Desvio impróprio da discussão para esfera do controle e do licenciamento ambiental e de telecomunicações – Insuficiência da licença da ANATEL e da autorização do COMAR, que em nada se confundem ou dispensam a licença urbanística e de controle das edificações municipais – Constitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 1.246/2001 – Jurisprudência firme e reiterada da matéria – Prazo para retirada ou demolição da ERB, multa cominada e sua periodicidade fixados com razoabilidade e proporcionalidade, sem necessidade de fixação, para o momento, de teto ou limite. RECURSO DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 14).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 2º; 21, XI; 22, IV; 24, VI e XII, §§ 3º e 4º; 30, I e VIII; e 170 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 4):
    “Não poderia, pois, haver entraves à prestação do serviço de telefonia móvel outorgado à recorrente, com fundamento em alegada violação de regras municipais que não versam sobre questões de uso do solo tampouco de saúde e meio ambiente. A imposição de obtenção de licença de órgão municipal é de toda descabida, por ser entrave na própria atividade econômica da recorrente, em violação ao art. 170 da CF. Seria inviável que cada um dos mais de 5.500 municípios do país criasse suas próprias regras, interferindo na prestação do serviço de telefonia móvel. Não à toa, cabe à União legislar sobre telecomunicações de forma exclusiva.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 20, p. 11).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 13, p. 55-59):
    “(...) no caso, a raiz da conduta antijurídica dos corréus está na falta de licença municipal da instalação da antena de telefonia móvel, é, aí, nesta esfera urbanística da matéria que este feito comporta exame (e, aliás, é isso que justificou, desde o início, a competência desta Câmara de Direito Público, e não de Câmara Especializada no Meio Ambiente). 
    O que realmente importa é que a municipalidade tem o poder-dever no controle das construções, a incluir o de instalação de ERB, e essa licença inexiste para a antena em foco, o que basta para se afirmar o seu quadro de irregularidade, a justificar sua retirada ou demolição. 
    É certo que as questões referentes ao trato da matéria sob o foco ambiental e de telecomunicações podem estar concentradas fora da competência municipal, em órgãos federais. Certo, ainda, que as normas e os licenciamentos diversos do limite urbanístico, ou seja, pertinentes ao controle ambiental e ao controle das telecomunicações, estão fora no universo de licenciamento da municipalidade (e, portanto, também são irrelevantes para a solução deste caso e, por isso mesmo, aqui, nem sequer merecem consideração), que deve centrar-se nos aspectos urbanísticos, paisagísticos e de segurança das edificações, próprios da esfera municipal. 
    Inútil, pois, para o caso, invocar normas técnicas de radiodifusão, discutir o princípio de precaução, o potencial perigo da atividade e o tema correlato do eventual risco à saúde humana ou animal; inútil, ainda, invocar licenças e autorizações de autoridades federais (Anatel e COMAR), que em nada se confundem, dispensam ou se sobrepõem àquelas licenças municipais de fins diversos (aliás o art. 74 da Lei 9.472/97 reforça essa evidência). 
    (…)
    Em outras palavras, a esfera ambiental (de competência pulverizada para os três entes da federação) e a de transmissão de radiocomunicação (de competência federal), embora distintas, estão relacionadas, sobretudo, à instalação (enquanto fonte difusora) e à operação das estações transmissoras, pois é na atividade difusora das ERBs que pode residir o risco de poluição eletromagnética ou a ofensa ao sistema de telecomunicações nacional, a exigir os correspondentes licenciamentos e fiscalizações. 
    A esfera urbanística de controle das construções (de competência municipal: art. 30, I, da CF) é, portanto, bem diversa, porque pautada pelas normas de uso e ocupação do solo urbano, tem em conta o ordenamento da cidade, a segurança, a salubridade e a funcionalidade das edificações e instalações agregadas, inclusas as ERBs, enquanto corpo de construção aderente ao prédio, a exigir o respectivo licenciamento urbanístico. 
    Esferas públicas distintas, de fins diversos, cada uma com sua disciplina legal e justificação específica de interesse público, reclamam licenciamentos próprios, não havendo fungibilidade nem é possível dispensa de um ante a emissão de outro. E, por isso mesmo, demandam fiscalizações e medidas diversas.
    Enfim, o cerne da questão urbanística posta em Juízo não justifica desvio ou agregação de matéria ambiental (no contexto da saúde pública). Fundada, pois, a demanda na falta de licença urbanística para instalação da antena (ERB), em ofensa às leis municipais de ordem urbanística, aí está o limite da prestação jurisdicional. 
    E, neste limite, a instalação de antena de telefonia móvel, também impõe a necessidade de prévia licença urbanística, pois, sem ela, configura-se situação irregular, na modalidade clandestina, e, repita-se, no caso, é isso que ocorre. 
    Nesta exigência urbanística de policiamento das construções, portanto, com especial atenção às leis locais de uso e ocupação do solo e ao Código de Edificações, justificada está a referida licença prévia a tal instalação, que não há. 
    Assim, a falta da prévia licença urbanística, que é de competência e controle municipais, no caso, configura situação irregular.
    (…)
    E, enfatize-se mais uma vez: foi rejeitada a Arguição de Inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 1.246/2001, do Município de Ribeirão Preto, pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se: 
    “Arguição de Inconstitucionalidade. Lei Complementar n° 1.246, de 15 de outubro de 2001, do Município de Ribeirão Preto, que dispõe sobre a implantação de antenas transmissoras/receptoras de telefonia móvel celular e telefonia fixa no referido município. Diploma Legal que se limita a tratar de matéria atinente a interesse local, cuidando de disciplinar a forma de ocupação do solo municipal, com vistas, inclusive, à proteção dos munícipes e à preservação do meio ambiente na localidade. Inocorrência de usurpação da competência conferida à União pelo artigo 22, IV, da Constituição Federal, para disciplinar os serviços de telecomunicações. Ausência de inconstitucionalidade. Arguição rejeitada.” (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0063372-35.2014.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rel. Des. Roberto Mortari, j. 22/10/2014).””
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além da análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 1.246/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESLIGAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE POR FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 8.896/2002) E NO EXAME DOS FATOS E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de supostas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que se permite discutir nesta sede, em linha de princípio, é apenas a eventual inobservância ao núcleo de tais preceitos, seja em razão da absoluta inexistência de oportunidade para o seu respectivo exercício, seja em decorrência da manifesta insuficiência dos instrumentos existentes para garantir o seu cumprimento. No caso em exame, não se verifica qualquer ofensa aos termos da Constituição Federal. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante demandaria a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei municipal nº 8.896/2002), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 587.814-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3.5.2017).
    Ademais, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.10.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de existência de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento do feito para a a Justiça Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 780.070-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 632.006-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2.12.2014).
     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, no que se refere à objeção do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea d, do Texto Constitucional, percebe-se que não houve, por parte do Tribunal a quo, julgamento no qual considerou válida lei local em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Além do mais, a recorrente não demonstrou que a Corte de origem, ao não prover o recurso, ofendeu o sistema de repartição de competências instituídas pela Constituição Federal. Nesse sentido:
    "EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente